Tribunal: CARF
Processo: 10280.721560/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721560/2019-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.565 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2022
Recorrente
ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
AVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN/ha utilizado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época
do fato gerador do imposto, e a existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN/ha em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 17/06/2019 (fl. 21), Notificação de
Lançamento 02101/00011/2019, que se refere a cobrança de ITR – Exercício 2016, a partir do
Valor da Terra Nua declarado e não comprovado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721560/2019-74
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721560/2019-74

O contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
844.868,47, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Ouro Verde”,
cadastrado na RFB sob o no 8.700.103-9, com área declarada de 299.291,7 ha, localizado no
Município de Bonito/PA.
Por não ter recebido a documentação exigida e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2016, a fiscalização resolveu glosar o valor das
culturas, pastagens cultivadas e florestas melhoradas de R$ 94.000,00, por falta de área
respectiva, e alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 5.000,00 (R$ 1,67/ha) para o
arbitrado de R$ 4.981.680,00 (R$ 1.665,00/ha), com base em valor constante no SIPT,
informado pela Secretaria Municipal de Agricultura de Bonito/PA, com consequente aumento do
VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de R$ 427.694,89, conforme
demonstrado às fls. 23.
O contribuinte apresentou Impugnação ao lançamento (fl. 4 a 17), justificando
que, no comprovante do CAFIR (Cadastro Federal de Imóveis Rurais) emitido em 19/11/2015,
fez constar erroneamente que a área total do imóvel era de 299.291,7 ha, ao invés do tamanho
correto, a saber, apenas 229,2917 ha. Após verificado esse erro de digitação no tamanho da área
do imóvel que constava no CAFIR, o contribuinte solicitou em 04/04/2016 a alteração cadastral
dessa informação para que o tamanho da área fosse corrigido para o tamanho correto, qual seja,
299,3 ha.
Requer em segundo lugar prazo para que se junte Laudo de Avaliação do Imóvel,
para que se comprove o VTN – Valor da Terra Nua, e que o ITR declarado na DITR de 2016 foi
totalmente pago.
O Acórdão 03-087.416 – 1a Turma da DRJ/BSB (fls. 71 a 82) julgou a
Impugnação procedente em parte. O valor do imposto devido calculado foi reduzido para R$
16.335,15, portanto, maior do que o imposto originariamente apurado pelo Contribuinte na sua
DITR/2016 (auto lançamento), de R$ 429,69.
Julgou-se, assim, para reduzir a área total declarada de 299.291,7 ha para 299,3
ha, com a consequente redução da alíquota do imposto de 8,60% para 3,30%, e para manter o
VTN/ha de R$ 1.665,00/ha, com base no SIPT, ajustando o VTN total de R$ 4.981.680,00 (R$
1.665,00/ha x 2.992,0 ha) para R$ 498.334,50 (R$ 1.665,00/ha x 299,3 ha), tudo em função da
nova dimensão da área, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com redução do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 427.694,89 para R$ 15.905,46.
Cientificado em 12/11/2019, em 15/11/2019 (fl. 87) o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fls. 88 a 93) solicitando que se considere Laudo de Avaliação do Imóvel
realizado por engenheiro agrônomo – o qual avaliou o Valor da Terra Nua por hectare em R$
300,00. Ao final, solicita a correspondente redução do ITR.
Consta neste Processo Administrativo Tributário sentença Judiciária do Distrito
Federal – 6a Vara Federal Cível da SJDF (fl. 113 a 118), com ordem para o julgamento imediato
da lide:
(fl. 118) Ante o exposto, concedo a segurança para determinar que as Autoridades
Coatoras julguem os recursos nos processos administrativos no 10280.721558/2019-03 e
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721560/2019-74

10280.721560/2019-74, seja realizado no prazo máximo de 45 dias ou na próxima
sessão de julgamento, em razão do transcurso do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no
11.457/2007.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, observo que ora Recorrente foi cientificado do Acórdão da DRJ em
12/11/2019, em 15/11/2019 (fl. 87), e que interpôs Recurso Voluntário (fl. 88) em 12/12/2019.
Admito, portanto, a peça recursal dada a tempestividade.
Cabe observar que o Mandado de Segurança impetrado não propõe qualquer
medida contra o objeto do processo administrativo. Não se renuncia, portanto, às instâncias
administrativas, superando-se assim a Súmula CARF n. 1.
Valor da Terra Nua
Cabe, antes de prosseguir, observar que o art. 29 do Decreto 70.235/1972 autoriza
a livre convicção da autoridade julgadora na apreciação da prova.
O julgamento de 1a instância ressalta que, para comprovação do valor fundiário do
imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto:
(fl. 78) (...) o contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, que
atenda aos requisitos da NBR 14.653-3, para um Laudo com Fundamentação e Grau
de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados, a
metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrando, de
forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2016,
além da existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados
de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel
avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto
no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de
regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente,
nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do
imóvel avaliado, a preços de 01.01.2016, em intervalo de confiança mínimo e máximo
de 80%.
O contribuinte traz Laudo de Avaliação realizado por engenheiro agrônomo que
avalia o Valor da Terra Nua por hectare em R$ 300,00. Todavia, apesar de dizer que segue
Norma Técnica ABNT 14.653-3, e que se utilizou do Método Comparativo Direto de dados de
mercado com fatores de homogeneização (fl. 97), não apresenta Grau de Precisão II, contendo a
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721560/2019-74

apuração de dados de mercado referentes a pelo menos 05 imóveis rurais com características
semelhantes ao do avaliado.
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 123
DF CARF MF
Original